Tribunal: TJDFT
Processo: 0715769-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0715769-15.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: POLIANA FERREIRA DA CRUZ DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 55633806, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O STF devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados (ID 57533298), aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.366.243 (Tema 1.234), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019